Tribunal: TJMT
Processo: 1003481-97.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003481-97.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RENAN CALDAS MARTINS - CPF: 358.136.028-44 (ADVOGADO), TAINARA DE SOUZA GUSMAO - CPF: 068.461.112-04 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE CUIABÁ/MT (REU), RENAN CALDAS MARTINS - CPF: 358.136.028-44 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003481-97.2025.8.11.0000

PACIENTE: TAINARA DE SOUZA GUSMAO
IMPETRANTE: RENAN CALDAS MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE SEIS ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente,
presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa pleiteia a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar, com fundamento no artigo 318, incisos III, IV e V, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste em verificar se a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V, do CPP, em razão da existência de filho menor de seis anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 318, V, do CPP autoriza a concessão da prisão domiciliar para mulher com filho de até doze anos de idade. No caso, restou comprovado que a paciente é mãe de uma criança de quatro anos, o que torna cabível a aplicação da medida.

4. A imprescindibilidade da mãe para os cuidados do filho é legalmente presumida, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o que, aliado à primariedade da paciente, à natureza não violenta do delito e à ausência de circunstância excepcional que justifique a manutenção da custódia cautelar, torna cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem concedida.
Tese de julgamento:
“Salvo situações excepcionalíssimas, é
cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando a paciente for mãe de filho menor de 12 anos, nos termos do artigo 318, V, do Código de Processo Penal.
”

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 318, V; CF/1988, art. 227.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 893304/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003481-97.2025.8.11.0000

PACIENTE: TAINARA DE SOUZA GUSMAO

IMPETRANTE: RENAN CALDAS MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Tainara de Souza Gusmão
, apontando como autoridade coatora o juízo do Núcleo de Inquérito Policiais da Comarca de Cuiabá/MT (NIPO), acusada da suposta prática do crime de
tráfico de drogas
[art. 33,
caput
, da Lei nº 11.340/2006].

A defesa pleiteia a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar, com fundamento no artigo 318, incisos III, IV e V, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que a paciente é mãe de uma criança menor de cinco anos e se encontra no terceiro mês de gestação.

Subsidiariamente, sustenta a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP, argumentando que a custodiada, por se enquadrar na conduta comumente atribuída às chamadas ‘mulas do tráfico’, provavelmente não iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, o que afasta a necessidade da segregação provisória.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003481-97.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos,
Tainara de Souza Gusmão
foi presa em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal, sob a acusação da prática do crime de tráfico de drogas, após ser flagrada transportando uma porção e quatro tabletes de substância análoga à
cocaína
, com peso aproximado de
4,35kg
.

Submetida à audiência de custódia, o juízo do Núcleo de Inquérito Policiais da Comarca de Cuiabá/MT (NIPO) converteu a prisão em flagrante em preventiva para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“
Passo a realizar o controle da prisão, nos termos dos incisos I, II e III, do art. 310, do CPP com a observância das recomendações do Conselho Nacional de Justiça:

O Ministério Público, nesta audiência, pugnou pelo decreto da prisão preventiva da autuada. Por sua vez, a defesa técnica da autuada postulou pela substituição pela prisão domiciliar em razão da autuada possuir filho menor de 12 anos.
(...)

No caso versando, verifica-se dos elementos indiciários colhidos até o presente momento, a existência do fumus comissi delicti consistentes, quanto à prova da materialidade, no Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Tickets de passagem e bagagem, Laudo Pericial, bem como nos depoimentos colhidos.

Conforme o Laudo Pericial acostado aos autos no id. 182994561, foram apreendidas 5 porções em formato de “tabletes” que apresentaram massa de
2.180 Kg, 1.990 Kg e 184,06 gramas de substância com resultado positivo para a presença de cocaína
.

Quanto à
autoria delitiva
, verificam-se indícios suficientes que apontam à autuada. Vejamos:

Consta dos autos que a autuada, na tarde do dia 5/2/2025 foi abordada por policiais da PRF na BR 364/Cuiabá, em vistoria padrão no ônibus de passageiros da Empresa VM Tur. Durante a abordagem, os policiais notaram que a autuada estava sentada sobre um travesseiro e ao fiscalizarem verificaram que continha dois grandes tabletes de entorpecentes. Na checagem à bagagem da autuada, com a utilização de seu ticket, o cão farejador localizou mais dois grandes tabletes de entorpecentes. Narram, ainda, os policiais que durante a entrevista com a autuada essa afirmou que recebeu a oferta da pessoa de Carol para levar os entorpecentes de Cuiabá até o Pará, pelo que receberia a quantia de R$ 2.000,00 (declarações dos Policiais Federais que atuaram na ocorrência no id. 182984629 e 182984630).

Destarte, a autoria delitiva pela flagranteada encontra suporte indiciário suficiente nos indícios coletados, eis que os entorpecentes foram apreendidos no travesseiro sobre o qual estava sentada, bem como em sua bagagem comprovada pelo ticket. Malgrado não tenha confessado a autoria, optando por seu direito constitucional de manter-se em silêncio, os depoimentos fornecidos pelas testemunhas policiais são firmes e coerentes nesse sentido, suficientes para que, neste Juízo de cognição sumária, seja reconhecida a autoria delitiva da autuada.

Demonstrado, portanto, o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública. Explico:

Trata-se da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06), que, no caso concreto da autuada, demonstra

contornos de extrema periculosidade e risco social, que em muito perpassa a gravidade abstrata normal ao crime em comento. A potencialidade lesiva da comercialização de entorpecentes é de notório conhecimento, sendo tal prática a sustentação de toda a criminalidade e, não menos, causadora de problemas sociais, econômicos e de saúde pública.

(...)

É importante destacar que as circunstâncias do caso concreto, associado à considerável quantia de entorpecentes de natureza deletéria apreendidos (cerca de 4 KG de cocaína), revelam fortes indícios de que a autuada faz do tráfico de drogas seu meio de vida, cuja dedicação à atividade criminosa faz anotar a impossibilidade, neste momento, de sequer aventar o tráfico privilegiado:

Enunciado n.º 30 do TJMT:
(...).

Desta forma, a gravidade concreta exacerbada dos fatos demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendida na conduta,
não será contida com medidas cautelares diversas da prisão
. Em liberdade, a autuada encontrará os mesmos estímulos para a prática de crimes envolvendo o tráfico de drogas, logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.

Vejamos a jurisprudência sobre o assunto: (...).

Ademais, em que pese a autuada tenha informado a este Juízo que possui um filho menor, tal fato não impede a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mormente ante a gravidade do delito. Outrossim, em cumprimento a Resolução nº, 369/2021, artigo 4º, § 6º do CNJ, neste momento não há qualquer comprovação nos autos quanto ao alegado pela autuada e é contrário ao melhor interesse do infante, o que faz anotar situação excepcional a comportar o
indeferimento da prisão domiciliar
, em especial quando a autuada supostamente deixou deliberadamente o infante para a prática do crime de tráfico interestadual sob os cuidados de sua genitora.
Tal circunstância, salvo prova em sentido contrário, revela que o menor está com os cuidados imprescindíveis a sua condição de infante, resguardados pelos cuidados despendidos pela avó materna.
Nesse sentido, colha-se o julgado: (...).

Saliente-se, ainda, que
nesta audiência a autuada afirmou estar em estado gestacional com três meses de gravidez, entretanto, sem qualquer comprovação pessoal ou por seu advogado constituído
, e mesmo assim não há risco ou informação de que não possa permanecer em cárcere considerando a prova cabal de materialidade e indícios suficientes de autoria, associado ao preenchimento dos requisitos legais nos termos da fundamentação que denota a excepcionalidade da medida. (...)

Ex positis, com fundamento no artigo 310, II c/c o artigo 312, § 2º c/c artigo 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, em consonância ao parecer ministerial,
indefiro a prisão domiciliar e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
da autuada
TAINARA DE SOUZA GUSMÃO
, para garantia da ordem pública
”.

A defesa requer a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fundamento no artigo 318, incisos III, IV e V, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que a paciente é mãe de uma criança menor de cinco anos e se encontra no terceiro mês de gestação.

Nos termos do artigo 318, incisos III, IV e V, do Código de Processo Penal, a conversão da prisão preventiva em domiciliar é permitida quando a agente for ‘imprescindível aos cuidados de pessoa menor de seis anos de idade’, estiver ‘gestante’ ou for ‘mulher com filho de até doze anos de idade’.

No que concerne ao pedido de substituição da prisão preventiva em razão da gestação, o juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá informou que a unidade prisional, onde a paciente está detida, realizou dois exames gestacionais, cujos resultados foram negativos.

Ademais, ao indeferir o pedido liminar, determinei a realização de estudo psicossocial a fim de apurar a situação do filho de
Tainara
. No entanto, não houve retorno da carta precatória expedida para a Comarca de Ilianópolis no Estado do Pará.

De todo modo, ressalto que a custodia é
primária
, tem
vinte e três anos
de idade, não cometeu delito mediante violência ou grave ameaça à criança e possui um
filho de quatro anos
.

Considerando os elementos apresentados, verifico a viabilidade de concessão da prisão domiciliar com base na legislação vigente [artigo 318-A do CPP] e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que possui entendimento de que a benesse não está condicionada à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, visto que tal necessidade é legalmente presumida:

“
O Superior Tribunal de Justiça entende que a imprescindibilidade da mãe para os cuidados dos seus filhos é legalmente presumida
e, no caso, não foi demonstrada situação excepcionalíssima que possa afastar o direito da paciente à prisão domiciliar, de maneira que foi restabelecida a decisão do juízo da execução penal que deferiu a prisão domiciliar à apenada. Agravo regimental desprovido
” [STJ - AgRg no HC: 893304 PR 2024/0058712-4, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024].

Conforme explanado no parecer da 1ª Procuradoria de Justiça, o qual adoto como razão de decidir:

“
Há nos autos do I.P. nº 1002177-34.2025.8.11.0042, cópia certidão de nascimento de JEOVA DE SOUZA LINO, nascido em 29/04/2020, sendo prova satisfatória de que a paciente é mãe e, por conseguinte, deveria ser responsável pelos cuidados de seu filho de quase 05 anos.

Em que pese as ilações pessoais e críticas íntimas sobre o melhor interesse da criança e da conduta transloucada da paciente, em enveredar no mundo das drogas e submeter sua filha a este insalubre mundo, lembrando, apenas das suas obrigações materna quando é presa, temos que o tema já foi decidido pelos Tribunais Superiores. (...)

Novamente, embora discorde pessoalmente da situação, porque o Estado Brasileiro não pode simplesmente adotar randomicamente o melhor interesse da criança sob a perspectiva da soltura de uma mãe que, muitas vezes, se socializa com criminosos, não podemos, como operadores de Direito, ao nosso talante, deixar de cumprir a lei e a sistemática de precedentes sob valores e pensamentos íntimos contrários
”.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo
a ordem de
habeas corpus
vindicada em favor de
Tainara de Souza Gusmão
para substituir a prisão preventiva pela
domiciliar
, com monitoramento eletrônico, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor da paciente,salvo se por outro motivo estiver presa, advertindo-a expressamente sobre a medida cautelar imposta, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025